Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINAES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHEDIDO E DESPROVIDO. RECURSDO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. As duas partes suscitaram a preliminar.
2. A teor do art. 320 do CPC, o laudo de vistoria inicial não deve ser considerado como documento indispensável ao ajuizamento da ação indenizatória, decorrente de relação locatícia não residencial, quando possível aquilatar os danos por outros meios probatórios, e há declaração expressa da locatária que alugou o imóvel em bom estado de conservação. Preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela ré/locatária, rejeitada.
3. Instada a se manifestar sobre especificação de provas, a locatária pleiteou apenas realização de prova pericial. O Juízo deferiu o pedido, e o laudo foi confeccionado por profissional habilitado no CREA/DF, bem como prestou esclarecimentos em duas oportunidades. Logo, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução para oitiva do perito (art. 477, § 3o, do CPC), a qual, inclusive, o próprio locatório entendeu ser facultativa a sua designação após a manifestação final do auxiliar do juízo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela locatária, rejeitada.
4. Se há divergência entre as partes quanto ao valor necessário para os reparos do imóvel objeto do contrato, deve prevalecer o laudo elaborado pelo perito judicial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a refutar a conclusão do profissional habilitado. Recurso da locadora desprovido.
5. A locatária realizou benfeitorias no imóvel que foram incorporadas ao imóvel, conforme previsão contratual, e não são passíveis de individualização, inclusive por falta de projetos de arquitetura/engenharia e de execução do que foi erigido. Assim, escorreito o laudo pericial, bem como a sentença, ao considerar que os reparos devem alcançar todo o imóvel (arts. 944 e 927 do Código Civil). Recurso da ré/locatária desprovido, neste ponto.
6. O Juízo de origem adotou os parâmetros indenizatórios indicados pelo laudo pericial, mas referentes às primeiras planilhas apresentadas. Porém, após impugnação da locatária, o perito judicial as retificou, decotando alguns itens do orçamento. Assim, para evitar enriquecimento sem causa (art. 844 do Código Civil), reforma-se parcialmente a sentença para adequação do quantum indenizatório indicado pelo perito ao final do seu trabalho. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto.
7. Reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente, ante a condenação ao pagamento de indenização em montante correspondente, aproximadamente, à metade do valor pleiteado, deve o ônus de sucumbência ser repartido, no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do art. 86, caput, do CPC, mantido o parâmetro adotado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto.
8. Recurso da locatária conhecido e parcialmente provido. Recurso da locadora conhecido e desprovido.